Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711088-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISO PERFEITO SISTEMA DE COMPACTACAO CAPILAR LTDA AGRAVADO: NAYARA APARECIDA BASTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos do cumprimento de sentença arbitral n. 0700882-83.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para o rito cabível, sob pena de seu indeferimento (id 147071070 dos autos originários). A agravante noticia que os autos originários se trata de cumprimento de sentença arbitral transitada em julgado há mais de noventa (90) dias com o objetivo de receber débito da agravada. Narra que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o título apresentado não possui força executiva e determinou a emenda da petição inicial. Acrescenta que os fundamentos utilizados foram a nulidade do título executivo por não possuir força executivo ante a falta de compromisso arbitral e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Alega que há compromisso arbitral firmado pelas partes. Menciona os arts. 4o, 8o, 9o e 31 da Lei n. 9.307/1996 e arts. 515, inc. II e 516 do Código de Processo Civil. Defende que todos os requisitos legais relativos à cláusula compromissória e ao julgamento pela corte arbitral foram cumpridos, o que afasta o entendimento da ausência de força executiva do título judicial. Sustenta que compete ao árbitro a análise da validade e eficácia da cláusula compromissória. Acrescenta que o árbitro decidiu que o compromisso arbitral firmado pelas partes é válido e eficaz, motivo pelo qual proferiu a sentença arbitral executada após nomear um curador para a parte contrária. Argumenta que se aplica o procedimento do cumprimento de sentença para a satisfação do crédito consubstanciado em sentença arbitral. Destaca que a Lei de Arbitragem não proíbe a veiculação de pretensão de anulação de sentença arbitral perante o Poder Judiciário, desde que fundada nas hipóteses taxativas de seu art. 32 e que seja feita no prazo de noventa (90) dias. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o Poder Judiciário não pode rever o mérito da sentença arbitral, mas apenas promover o controle de aspectos formais de procedimento. Discorre que a nulidade da sentença arbitral não pode ser declarada de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para anular a decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 45026551 e id 45026552). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, oportunidade em que defendeu o conhecimento e o provimento do recurso (id 45097820 e id 45490152). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O ato judicial impugnado possui o seguinte teor (id 151156094 dos autos originários): Aduz o credor que "ingressou com ação de reparação por anos morais, requerendo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), proposta no foro competente, qual seja 12a Corte de Mediação, Conciliação e Arbitragem de Goiânia, nos termos da Cláusula Compromissória Fechada, presente no instrumento de prestação de serviços avençado" (sic). Contudo, a despeito de se tratar de procedimento arbitral, tem-se que não foi cumprido o art. 9o da Lei 9.307/96, à falta de compromisso arbitral. Para além disso, verifico que a relação entre as partes é de consumo, motivo por que, mesmo que haja cláusula arbitral e o respectivo compromisso, o consumidor não está obrigado a cumpri-la. Isso porque, conforme impõe o art. 51, VII, do do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória da arbitragem. E, na hipótese, o próprio fornecedor menciona que havia cláusula impositiva da arbitragem. Desse modo, ao que se depreende, não poderia o Tribunal Arbitral prolatar sentença de revelia, pelo simples fato de que ao consumidor não pode ser imposto tal procedimento, de modo que deveria o credor ter buscado a jurisdição estatal. Posto isso, diante da manifesta nulidade, o título apresentado não tem força executiva. Assim, emende-se a inicial para o rito cabível, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da peça de ingresso. Publique-se. A leitura do pronunciamento judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a mera ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O ato judicial contra o qual se insurge a agravante deve ser entendido como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A agravante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator